Tribunal: TJES
Processo: 0000789-28.1995.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000789-28.1995.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLEBER NUNES DE AZEVEDO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE ABSOLVIÇÃO EM CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso de apelação por ele interposto, mantendo a absolvição do embargado da imputação de roubo circunstanciado. O embargante alegou omissão e contradição na decisão, especialmente quanto à valoração da prova produzida na fase inquisitiva e à conclusão sobre ausência de autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada é omissa quanto à análise das provas produzidas na fase inquisitiva; (ii) examinar se há contradição na fundamentação do acórdão ao reconhecer existência de confissão e reconhecimento e, ainda assim, concluir pela ausência de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão alegada não se configura, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente e clara, o que se verificou no acórdão embargado.

A decisão embargada fundamenta adequadamente a manutenção da absolvição por ausência de prova judicializada capaz de sustentar condenação, atribuindo corretamente o ônus probatório ao Ministério Público.

A apontada contradição também não se verifica, pois o voto condutor esclarece que as declarações da fase inquisitiva, inclusive o reconhecimento, não foram confirmadas em juízo e não observaram os requisitos do art. 226 do CPP.

A finalidade dos embargos de declaração não é a rediscussão do mérito da decisão, mas apenas a correção de eventuais vícios formais, os quais não estão presentes na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000789-28.1995.8.08.0017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
EMBARGADO: CLEBER NUNES DE AZEVEDO
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face do v. Acórdão de id. 12935763 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto e no qual pretendia a condenação de Cleber Nunes de Azevedo, pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado.

O embargante sustenta (id. 13048231), em síntese, que a decisão está maculada por omissão e contradição, razão pela qual requer sejam sanados os vícios apontados.

Em relação à alegação de

omissão
, sob o argumento de que a decisão embargada não valorou a prova produzida na fase inquisitiva ao manter a absolvição do embargado, destaco que não é necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação das partes ou que rebata todas as provas produzidas nos autos, bastando que fundamente sua decisão, como ocorreu na hipótese.

Verifico que a decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada, uma vez que demonstrou, com a clareza necessária, a ausência de prova judicializada para condenar o acusado, sendo que o ônus de produzi-las cabia à embargante.

Quanto a alegada
contradição
ao se afirmar que havia confissão e reconhecimento e concluir pela ausência de autoria, sem qualquer razão concreta, o voto condutor esclareceu que “
tais provas não foram confirmadas, isso porque o apelado negou a prática do delito e os corréus não foram ouvidos, já que não foram encontrados para serem interrogados
”.

No que se refere ao reconhecimento realizado pela vítima, ressaltou-se que embora esta “
tenha afirmado que reconheceu o acusado na polícia, não fez o reconhecimento em Juízo
”, bem como que na fase inquisitiva, não foi respeitado o procedimento previsto no art. 226, do CPP.

Constato, portanto, que com os presentes aclaratórios, o embargante pretende a rediscussão da matéria anteriormente decidida, o que é inviável por esta via.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO

os embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.